Tribunal: TJDFT
Processo: 0745298-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EC 113/2021. CONCESSÃO DE EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pelas partes autora e ré (Distrito Federal).

2. A parte autora opôs embargos com objetivo de que seja sanada a omissão/contradição do acórdão no tocante à condenação do(s) réu(s) em honorários sucumbenciais. Postula a concessão de efeitos infringentes para que sejam os honorários calculados sobre o proveito econômico obtido com a causa, ou subsidiariamente, sobre o valor da causa.

3. O Ente Público, por sua vez, opôs os presentes embargos de declaração a fim de que seja determinada a aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, desde a data de sua publicação (09/12/2021), de modo que incida a taxa referencial do SELIC, nos moldes do art. 3o da Emenda mencionada.

4. Assiste razão às partes embargantes.

5. No tocante aos embargos de declaração da autora, dada a natureza declaratória e condenatória da pretensão, acolhida em sentença e mantida no acórdão, devem os honorários incidir sobre o proveito econômico obtido pela autora, e não apenas sobre o valor da condenação.

6. Nesse sentido: Acórdão 1263246, 07167989320188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020; Acórdão 1285965, 07214770520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020; e Acórdão 1655989, 07040214120218070011, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023.

7. Quanto aos embargos do ente distrital, não obstante a correção monetária não tenha sido expressamente objeto do recurso (interposto antes da EC 113/2021), tal matéria, como consectário legal da condenação principal, possui natureza de ordem pública e pode ser analisada até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Precedente: [...] não há falar em violação a literal disposição de lei, ante o entendimento jurisprudencial do STJ de que a correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida no Tribunal de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus ou em desrespeito ao efeito devolutivo. [...]. STJ - STJ - REsp: 1384592 RS 2013/0132732-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2017.

8. No que tange à análise da correção monetária e dos juros de mora, cabível a aplicação dos termos do art. 3o da EC 113, a partir de 09 de dezembro de 2021.

9. A Emenda Constitucional n. 113, de 08 de dezembro de 2021, publicada no DOU em 09 de dezembro de 2021, dispôs em seu art. 3o que: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”.

10. Tratando-se de Emenda Constitucional e ausente previsão expressa específica, a norma possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, diante da denominada “retroatividade mínima”, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Atinge, portanto, apenas os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência.

11. Nesse sentido: Acórdão 1418294, 07029474820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022; Acórdão 1412483, 07484438620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 17/4/2022.

12. Conforme o posicionamento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5348 DF, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09.

13. Assim, para efeito de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, relativos aos débitos da Fazenda Pública, a incidência da SELIC deverá se dar a partir da publicação do texto da emenda no DOU, isto é, de 09/12/2021. Mantém-se, antes dessa data, a aplicação do IPCA-E, com acréscimo de juros de mora, em conformidade com o decidido no RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp 1.495.146/MG (Tema 905/STJ).

14. Verificados os vícios no acórdão embargado, devem ser acolhidos os aclaratórios opostos e concedido o efeito modificativo pretendido pelas partes.

15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico obtido.

16. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E ACOLHIDOS para determinar que, sobre a condenação do ente distrital, incida, como índice de correção monetária, a SELIC, a partir de 09/12/2021, devendo ser mantida, antes dessa data, a aplicação do IPCA-E, com acréscimo de juros de mora, em conformidade com o decidido no RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp 1.495.146/MG (Tema 905/STJ).